Tribunal: TJDFT
Processo: 0723390-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Vistos, etc. Diante do pedido de atribuição de efeitos infringentes, intime-se a parte embargada para, querendo, se manifeste sobre os respectivos Embargos de Declaração. Brasília, 30 de novembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator